Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR NÃO APRECIADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO - PRAZO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, uma vez que os fundamentos de seu pedido não dizem respeito aos presentes autos (ID 29129638 - Pág. 5/6), violando, portanto, o princípio da dialeticidade.
2. Dispõe o § 5o do art. 206 do Código Civil que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (inciso I).
3. In casu, narra a autora que, em 06/17/2010, aderiu a consórcio para aquisição de veículo, que foi contemplada e que adquiriu o veículo Fiat Palio, de placa JID-1449, o qual foi alienado fiduciariamente pela ré. Afirma que deixou de pagar algumas prestações e que a última parcela do consórcio venceu em 10/01/2016. Requer a declaração de prescrição da dívida. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição da dívida e, consequentemente, a inexistência do débito relativo ao consórcio - proposta 628.196, grupo 603 -, e para condenar a requerida à obrigação de proceder à baixa do gravame do veículo objeto da presente demanda, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada período. No caso, a última parcela deveria ser adimplida em 10/01/2016, data que configura o "dies a quo" do prazo prescricional. Precedente na Turma: Acórdão n.656921, 20120111232413ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2013, publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 278).
5. Ademais, ausente qualquer prova de que tenha ocorrido qualquer fato interruptivo ou suspensivo da prescrição e transcorrido o prazo quinquenal do § 5o do art. 206 do Código Civil, irretocável a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.